Tribunal: TJMT
Processo: 1011336-86.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011336-86.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.908.068/0001-00 (EMBARGANTE), DENERSON DIAS ROSA - CPF: 646.332.921-53 (ADVOGADO), CAROLINE LEVERGGER COSTA - CPF: 042.528.651-74 (ADVOGADO), ROSA MARIA LEME DO PRADO STAUT - CPF: 158.712.168-97 (EMBARGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), JULIANA PRADO STAUT - CPF: 154.546.018-37 (EMBARGADO), MARIA AMALIA PRADO STAUT - CPF: 120.345.978-50 (EMBARGADO), JULIO CESAR PRADO STAUT - CPF: 154.546.008-65 (EMBARGADO), LUIS PRADO STAUT - CPF: 154.545.988-60 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO PRADO STAUT - CPF: 047.892.718-54 (EMBARGADO), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.908.068/0001-00 (EMBARGADO), CAROLINE LEVERGGER COSTA - CPF: 042.528.651-74 (ADVOGADO), DENERSON DIAS ROSA - CPF: 646.332.921-53 (ADVOGADO), ROSA MARIA LEME DO PRADO STAUT - CPF: 158.712.168-97 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), JULIANA PRADO STAUT - CPF: 154.546.018-37 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), MARIA AMALIA PRADO STAUT - CPF: 120.345.978-50 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), JULIO CESAR PRADO STAUT - CPF: 154.546.008-65 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), LUIS PRADO STAUT - CPF: 154.545.988-60 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PRADO STAUT - CPF: 047.892.718-54 (EMBARGANTE), ANDRE ALEXANDRE ELIAS - CPF: 184.409.118-07 (ADVOGADO), DECIO PEREZ JUNIOR - CPF: 173.815.378-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, reiterando tese de existência de omissão e contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, com alegação de violação ao art. 86, parágrafo único, do CPC, diante de suposta sucumbência mínima da embargante.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não aplicar o art. 86, parágrafo única, do CPC, diante do êxito parcial da embargante; (ii) verificar se há erro material ou qualquer vício no julgamento que justifique a rediscussão da distribuição dos encargos sucumbenciais; (iii) aferir a ocorrência de caráter protelatório nos embargos opostos.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a distribuição dos ônus sucumbenciais, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, por inexistência de sucumbência mínima.

4.

Não se verifica omissão ou contradição interna, pois a decisão embargada fundamentou a distribuição equitativa dos encargos com base no proveito econômico obtido por cada parte, no exercício do juízo discricionário permitido pelo CPC.

5.

A ausência de menção expressa ao art. 86, p.u., não configura omissão, pois a matéria foi implicitamente apreciada, sendo desnecessária a exaustiva referência normativa quando a fundamentação abrange os princípios da causalidade e da proporcionalidade.

6.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador.

7.

A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados em embargos anteriores demonstra o caráter manifestamente protelatório da presente insurgência.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, em razão de seu caráter protelatório.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que, ao distribuir os ônus sucumbenciais com base no critério do proveito econômico obtido, deixa de aplicar o art. 86, p.u., do CPC, por ausência de sucumbência mínima. 2. A reiteração de embargos declaratórios com os mesmos fundamentos anteriormente rejeitados caracteriza intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86, p.u., 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.875.396/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 789.946/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17.12.2015.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PAULISTINHA AGROPECUÁRIA LTDA.
contra o acórdão de Id 306132850, desta Quinta Câmara de Direito Privado, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado contém omissões e contradições que precisam ser sanadas, especificamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, eis que obteve êxito em 76,94% de seus pedidos, de modo que deveria ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, que estabelece que, em caso de sucumbência mínima, o vencido responderá por inteiro pelas despesas e honorários.

Argumenta que o acórdão, ao fixar a distribuição de custas na proporção de 60% para a embargante e 40% para os embargados, além de honorários advocatícios recíprocos em 10% sobre o valor da causa, incorreu em contradição interna, pois reconheceu o direito da embargante em relação ao núcleo essencial da demanda, mas impôs-lhe maior ônus sucumbencial.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado, reconhecendo-se a sucumbência mínima da parte embargante, com a consequente redistribuição dos encargos sucumbenciais, atribuindo-se integralmente aos embargados o pagamento das custas e honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

Em contrarrazões, os embargados sustentam a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, argumentando que os embargos visam apenas rediscutir matéria já decidida, sobretudo porque o acórdão embargado já enfrentou de maneira expressa e fundamentada a questão da redistribuição equitativa da sucumbência, deixando claro que a fixação proporcional atendeu ao art. 86 do CPC. Pleiteiam, assim, a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Trata-se de instrumento processual de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador.

No caso em análise, a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especificamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Alega que, tendo obtido êxito em 76,94% de seus pedidos, deveria ser aplicada a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, que estabelece que, em caso de sucumbência mínima, o vencido responderá por inteiro pelas despesas e honorários.

No entanto, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado não padece dos vícios apontados, tendo enfrentado de maneira clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a questão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A análise detida do
acórdão embargado
revela que a Quinta Câmara de Direito Privado,
ao apreciar os embargos de declaração anteriormente opostos pela mesma parte
, expressamente consignou que
"verifica-se que o acórdão, ao reformar parcialmente a sentença, operou correta redistribuição da sucumbência com base em critério equitativo, fixando a responsabilidade por 60% das custas e honorários à apelante e 40% à parte apelada. Trata-se de juízo discricionário fundado na análise do proveito obtido, dentro dos limites legais. Não há contradição, tampouco omissão."

Essa fundamentação, embora sucinta, é suficiente para afastar a alegação de omissão, pois demonstra que o Tribunal, no exercício de seu poder discricionário, considerou adequada a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção estabelecida, tendo em vista o proveito econômico obtido por cada parte.

No caso em análise, embora a embargante tenha obtido êxito em parte significativa de seus pedidos, não se pode afirmar que tenha decaído de parcela mínima, a ponto de atrair a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC. O acórdão embargado, ao fixar a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 60% para a embargante e 40% para os embargados, considerou adequadamente o proveito econômico obtido por cada parte, dentro dos limites da discricionariedade judicial.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição interna, pois reconheceu o direito da embargante em relação ao núcleo essencial da demanda, mas impôs-lhe maior ônus sucumbencial. Contudo, não se verifica contradição no acórdão embargado,
pois a distribuição dos ônus sucumbenciais foi realizada de forma proporcional ao êxito das partes, considerando que a embargante
,
embora tenha obtido êxito em parte significativa de seus pedidos, não logrou êxito integral
.

É importante ressaltar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso em análise. O fato de a embargante discordar da distribuição dos ônus sucumbenciais não configura contradição, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Ademais, o princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, o que foi observado no acórdão embargado.

A embargante também alega que o acórdão deixou de enfrentar dispositivo legal aplicável e relevante ao deslinde da controvérsia (art. 86, parágrafo único, CPC), bem como os princípios da causalidade e da sucumbência mínima. Contudo, o acórdão embargado expressamente consignou que a distribuição dos ônus sucumbenciais foi realizada com base em critério equitativo, considerando o proveito obtido por cada parte, o que demonstra a aplicação implícita do art. 86, caput, do CPC.

O fato de o acórdão não ter mencionado expressamente o parágrafo único do art. 86 do CPC não configura omissão, pois, como já exposto, a aplicação desse dispositivo depende da análise das circunstâncias específicas de cada caso, tendo o Tribunal entendido que, no caso em análise, não se configurou a hipótese de sucumbência mínima.

Quanto aos princípios da causalidade e da sucumbência mínima, embora não tenham sido expressamente mencionados no acórdão embargado, é certo que foram implicitamente considerados na distribuição dos ônus sucumbenciais, que observou a proporcionalidade do êxito das partes.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para justificar a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção estabelecida, não havendo omissão a ser sanada.

A embargante também alega que a manutenção da distribuição atual dos encargos sucumbenciais compromete a essência do art. 85 do CPC, que não só sanciona o vencido, mas também busca remunerar de forma justa e proporcional o trabalho do advogado vencedor. Contudo, essa alegação não configura omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

É importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, mas apenas à integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o que se verifica é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, especificamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Ademais,
é importante destacar que os presentes embargos constituem reiteração dos embargos anteriormente opostos pela mesma parte, que já foram rejeitados pelo acórdão embargado
, o que
demonstra o caráter protelatório do recurso
.

O art. 1.026, § 2o, do CPC estabelece que
"Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa".

No caso em análise,
a embargante opôs embargos de declaração contra acórdão que já havia rejeitado embargos anteriores opostos pela mesma parte, reiterando argumentos já analisados e rejeitados
, o que evidencia o caráter protelatório do recurso.

Ademais, a embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, demonstrando o intuito de retardar o trânsito em julgado da decisão.

Nesse contexto,
impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, a ser revertida em favor dos embargados.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado
e, considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos,
condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, a ser revertida em favor dos embargados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025